Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-89.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.290.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRICO HALLAGE BIANCHIN (TERCEIRO INTERESSADO), I. H. B. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE HALLAGE - CPF: 034.154.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E. H. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1011518-89.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS, GUARDA, VISITA E ALIMENTOS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE – LEI MARIA DA PENHA – ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL No 11.340/2006 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR MATÉRIAS RELACIONADAS À PARTILHA DE BENS –

ARTIGO 14-A, § 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – IMPROCEDÊNCIA.

Diante da recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019 por meio da inclusão do artigo 14-A, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens.

Assim, se a ação foi proposta perante o Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, ainda que contenha pedidos cumulados de declaratória e dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de vista, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.-

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1011518-89.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ
, por entender não ser o Juiz competente para processar e julgar a
Ação Declaratória de União e Dissolução de União Estável Litigiosa c/c Partilha de Bens e Dívidas, Guarda, Visita e Alimentos
em relação à união estável, alimentos, guarda e visitas, em virtude da existência de processo na Segunda Vara de Violência Doméstica com as mesmas partes
, nos termos do artigo 66, inciso II, e artigo 951 do CPC/15.

Em síntese, alega o suscitante que ao se declarar incompetente para julgar os pedidos de união estável, guarda, alimentos e visitas, o Juízo suscitado torna sem efeito o
caput
do artigo 14 da Lei Maria da Penha, retirando dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência para processar e julgar ações divórcio ou dissolução de união estável.

Sustenta que o caso dos autos não se relaciona com o § 2o do artigo 14-A da Lei no 11.340/2006, pois a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, alimentos, visitas e partilha de bens foi ajuizada após o processo no 41011-36.2019.811.0042, em trâmite na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.

No mais, cita julgado deste Tribunal em que, em caso semelhante, decidiu-se pela competência das Varas de Família apenas a partilha de bens (CC no 1001922-81.2020.8.11.0000) e, ao final suscita o conflito negativo (ID 44286485 - Pág. 40/44).

Devidamente intimado, o juízo suscitado não prestou informações (ID 54890992).

A douta Procuradora de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opina pelo não acolhimento do conflito (ID 57696967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1011518-89.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Declaratória de União e Dissolução de União Estável Litigiosa c/c Partilha de Bens e Dívidas, Guarda, Visita e Alimentos no 1054867-53.2019.8.11.0041 ajuizada por M.G.B., H.H.B. e I.H.B. representados pelo genitor M.G.B. em desfavor de D.H..

A ação foi proposta perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, sendo a competência declinada ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em razão da existência de medida protetiva no 41011-36.2019.811.0042 em trâmite nesse Juízo.

Ocorre, que a recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019, por meio do da inclusão do artigo 14-A, excluiu da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens. Vejamos:

"
Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a
pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver
."

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual
." (TJMT - N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”. (TJMT - N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Aliás, no caso, verifica-se que além da citada medida protetiva, tramitou perante o Juízo suscitado a Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas no 1051882-14.2019.8.11.0041, proposta por I.H.B., e E.H.B. e D.H. em face de M.G.B., na qual houve pedido de homologação de acordo extrajudicial entre as partes.

No entanto, o pedido não foi homologado por aquele Juízo com relação as matérias envolvendo partilha de bens e rateio de dívidas justamente em razão da incompetência imposta pelo § 1o do artigo 14-A da Lei no 11.340/2006, conforme decisão constante no ID 31888525.

Deste modo, se a ação foi proposta perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, ainda que contenha pedidos cumulados de declaratória e dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de vista, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Até porque, consoante se verifica da petição da parte autora (ID 44286481 - Pág. 6/22), na qual requer a homologação de acordo extrajudicial e informa o descumprimento de cláusulas nele pactuadas, que o requerente deixa claro a sua pretensão patrimonial, na medida em que esclarece que o pedido diz respeito ao apartamento e aos bens móveis e mobílias que o guarnecem, conforme se denota do trecho abaixo transcrito:

"
Ressalta-se que, o acordo extrajudicial, foi igualmente anexado à Ação de Alimentos, autos no 1051882-1882-14.2019.8.11.0041 (cópia integral anexa), que tramita na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica, sendo que aquele juízo declarou-se incompetente para homologar as transações de natureza patrimonial presentes no acordo extrajudicial, fundamentando a decisão ID. 28485203 no artigo art. 14-A, §1o da Lei 11.340/2006.

Sendo assim, a parte que interessa à presente MANIFESTAÇÃO, diz a respeito ao apartamento de propriedade do Autor, localizado na Avenida Senador Filinto Muller, no 1905, bairro Morada do Sol, unidade 1201, bem como, as mobílias e bens móveis que nele guarneciam, que estavam na posse da Ré, por força das Medidas Protetivas fixadas no processo no 1049542-97.2019.8.11.0041
." (ID 44286481 - Pág. 7)

Desta feita, não haveria motivos sequer para declarar a competência do Juízo suscitado para resolver as questões relativas à declaratória e dissolução de união estável, guarda, regulamentação de visitas e alimentos, posto que com relação a tais questões não há insurgência da parte, a qual se restringe à parte do acordo não homologado pelo Juízo suscitado, ou seja, no tocante à partilha de bens.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito e declaro competente o DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a
Ação Declaratória de União e Dissolução de União Estável Litigiosa c/c Partilha de Bens e Dívidas, Guarda, Visita e Alimentos
no 1054867-53.2019.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020